Tribunal: TJMT
Processo: 0032978-36.2014.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032978-36.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FARES & CIA LTDA - CNPJ: 15.950.421/0002-31 (APELADO), NABIH FARES FARES - CPF: 921.585.101-10 (APELADO), HANI HAMED FARES - CPF: 050.657.868-28 (APELADO), ADNAN ABOUZEID FARES - CPF: 001.948.671-53 (APELADO), MOHAMAD ABDUL RAHMAN FARES - CPF: 545.097.341-15 (APELADO), JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - CPF: 338.248.528-10 (ADVOGADO), NABIH FARES FARES - CPF: 921.585.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HANI HAMED FARES - CPF: 050.657.868-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ADNAN ABOUZEID FARES - CPF: 001.948.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMAD ABDUL RAHMAN FARES - CPF: 545.097.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível.
Icms
. Regime administrativo cautelar. Alteração de prazo de recolhimento. Legalidade da resolução nº 007/2008-sarp/
sefaz-mt
. Validade da
cda
. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20143473, fundamentada na suposta ilegalidade da Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, por ofensa ao princípio da legalidade tributária. A decisão extinguiu a execução fiscal com base nos
arts
. 803, I, e 485, IV, do CPC. O apelante sustenta a legalidade do regime administrativo cautelar instituído pela resolução e requer o prosseguimento da execução.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se a Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ-MT, ao antecipar o prazo de recolhimento do ICMS para contribuintes inadimplentes, ofende o princípio da legalidade tributária;

(
ii
) determinar se a antecipação do prazo de pagamento do tributo, sem alteração do fato gerador, da base de cálculo ou da alíquota, pode ser realizada por ato infralegal com base em legislação estadual;

(
iii
) verificar se o juízo de primeiro grau poderia, em sede de exceção de
pré
-executividade, declarar a inconstitucionalidade da resolução estadual e invalidar a CDA.

III.
Razões de decidir

3. O princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I) exige lei formal apenas para a instituição ou majoração de tributos, mas permite a regulamentação de prazos e formas de recolhimento por atos infralegais, conforme autorizado pelo art. 96 do CTN.

4. A Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ-MT não cria tributo, tampouco altera a base de cálculo, alíquota ou fato gerador do ICMS, limitando-se a antecipar o prazo de recolhimento para contribuintes inadimplentes, nos termos dos
arts
. 17-H e 17-I da Lei Estadual nº 7.098/98 e dos
arts
. 915 e 916 do RICMS/MT.

5. O regime administrativo cautelar é instrumento legítimo de fiscalização e arrecadação, com respaldo legal e constitucional, destinado à proteção da receita pública e à prevenção de inadimplementos reiterados, conforme
reconhecido por precedente jurisprudencial local (N.U 1025027-14.2025.8.11.0000, DJE 10.10.2025).

6. O Tema 456/STF, que exige lei em sentido estrito para a antecipação do ICMS sem substituição tributária, refere-se a antecipações gerais e abstratas, não se aplicando a medidas individuais de controle fiscal destinadas a contribuintes inadimplentes.

7. A antecipação do recolhimento de tributo já devido, em face de risco de inadimplemento, constitui medida fiscalizatória e não se confunde com hipótese de substituição tributária ou modificação do aspecto temporal do fato gerador.

8. O juízo de primeiro grau, ao reconhecer de ofício a inconstitucionalidade de ato normativo infralegal em sede de exceção de
pré
-executividade, violou a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e afrontou a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

9. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e sua validade não foi desconstituída por prova inequívoca de vício material.

10. Inexistem elementos que indiquem extinção do crédito tributário por anistia, remissão ou revogação superveniente da norma infralegal aplicável ao regime cautelar.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A antecipação do prazo de recolhimento do ICMS, sem alteração do fato gerador, base de
cálculo ou alíquota, pode ser realizada por ato infralegal, quando amparada por lei estadual que autorize regime especial de controle fiscal para contribuintes inadimplentes.
2.
O Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ-MT possui respaldo nos
arts
. 17-H e 17-I da Lei Estadual nº 7.098/98 e nos
arts
. 915 e 916 do RICMS/MT, configurando medida legítima de polícia fiscal.
3.
O reconhecimento da inconstitucionalidade de norma infralegal por juízo singular em sede de exceção de
pré
-executividade viola a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante nº 10 do STF.
4.
O Tema 456/STF é inaplicável às hipóteses de antecipação do recolhimento de tributo já vencido, em face de medida individual e fiscalizatória voltada a contribuintes inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 97 e 150, I; CTN, art. 96; CPC,
arts
. 485, IV, e 803, I; Lei Estadual nº 7.098/1998,
arts
. 17-H e 17-I; Decreto nº 2.212/2014 (RICMS/MT),
arts
. 915 e 916.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 456 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante nº 10; STJ,
AgRg
no REsp 713.520/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, N.U 1025027-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0032978-36.2014.8.11.0041, ajuizada para cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 20143473, no valor de R$ 85.842,63 (oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos).

A execução foi proposta em face
da pessoa jurídica e
de seus supostos corresponsáveis, em razão de débitos referentes a ICMS, especificamente às infrações 24.1.10 - Falta de Recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita e 17.1.11 - Débitos do ICMS - Resolução nº 007/2008 - 1º UOF
.

Durante a execução, o corresponsável M
ohamad
apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando ilegitimidade passiva, sob o argumento de que havia se retirado do quadro societário da empresa antes da ocorrência do fato gerador do tributo, requerendo, ao final, a sua exclusão do polo passivo e a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso reconheceu a retirada dos corresponsáveis, procedendo ao aditamento da CDA para excluir os sócios e os débitos relativos ao ICMS Garantido, mantendo, contudo, a cobrança remanescente das infrações de Substituição Tributária Transcrita e de Débitos do ICMS – Resolução nº 007/2008 - 1º UOF
.

Na sequência, o juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Em relação ao mérito tributário, o magistrado de primeiro grau reconheceu de ofício a ilegalidade e inconstitucionalidade dos tributos cobrados, declarando nulas as infrações 24.1.10 - ICMS Substituição Tributária Transcrita e 17.1.11 - Débitos do ICMS – Resolução nº 007/2008 - 1º UOF, sob o fundamento de que a Resolução nº 007/2008-SARP teria instituído sanções administrativas em afronta aos princípios da legalidade e da reserva legal, violando o art. 97 do CTN, motivo pelo qual cancelou a CDA nº 20143473 e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos dos
arts
. 803, I, e 485, IV, do CPC
.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese
,
que não há qualquer irregularidade na constituição da infração “17.1.11 - Débitos do ICMS - Resolução nº 007/2008 - 1º UOF”, pois a norma apenas altera o prazo de recolhimento do tributo, sem modificar o fato gerador do ICMS.

Aduz que a antecipação do recolhimento é mera modificação do aspecto temporal da regra matriz de incidência, o que pode ser disciplinado por norma infralegal, nos termos do art. 96 do CTN.

Sustenta que o regime diferenciado previsto na Resolução 007/2008 aplica-se a contribuintes inadimplentes, como mecanismo de controle fiscal, e não viola o princípio da legalidade, pois não
cria novo

tributo nem altera base de cálculo ou fato gerador, apenas impõe a antecipação do pagamento
.

Fundamenta que o Regulamento do ICMS (
arts
. 915 e 916) autoriza a Administração Tributária a impor regime especial de fiscalização aos contribuintes reiteradamente inadimplentes, mediante restrição de direitos ou alteração do momento do recolhimento do imposto.

Cita que a própria Lei nº 7.098/98, em seus
arts
. 17-H e 17-I, acrescentados pela Lei nº 9.425/2010, autoriza a adoção de regimes excepcionais de controle e tutela ao pagamento do imposto, de modo que a Resolução nº 007/2008 apenas concretiza o poder regulamentar previsto em lei
.

Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a alteração do prazo de recolhimento do tributo por decreto ou resolução é legítima, por não se tratar de matéria sujeita à reserva legal, destacando os julgados

AgRg
no REsp 713.520/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.12.2008,
DJe
13.03.2009;

AgRg
no
AgRg
no REsp 846.744/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18.12.2008,
DJe
13.02.2009
. T
ranscreve
, ainda,
julgados do TJMT reconhecendo a legalidade e constitucionalidade da Resolução nº 007/2008-SARP, afirmando que o ato normativo não modifica a regra matriz do ICMS, mas determina apenas o recolhimento antecipado do tributo, a exemplo dos precedentes
.

Ao final, r
equer o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a legalidade da infração “17.1.11 - Débitos do ICMS - Resolução 007/2008 - 1º UOF”, bem como a
subsistência da CDA nº 20143473 e a consequente prossecução da execução fiscal
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia à legalidade e exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 20143473, oriundo da infração “17.1.11 – Débitos do ICMS – Resolução 007/2008-SARP – 1º UOF”, lavrada com base no Regime Administrativo Cautelar instituído pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

O Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, acolhendo exceção de
pré
-executividade, entendeu pela ilegalidade da Resolução nº 007/2008-SARP, ao fundamento de que teria antecipado o recolhimento do ICMS sem lei formal que o autorizasse, em afronta ao princípio da legalidade tributária, reconhecendo, de ofício, a nulidade da CDA e extinguindo o feito com fulcro nos
arts
. 803, I, e 485, IV, do CPC
.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta que
a
Resolução nº 007/2008-SARP não institui tributo novo, mas apenas altera o prazo de recolhimento do ICMS para contribuintes inadimplentes, em conformidade com o poder regulamentar e o disposto nos
arts
. 17-H e 17-I da Lei Estadual nº 7.098/98, bem como nos
arts
. 915 e 916 do RICMS/MT;
o
regime cautelar possui amparo legal e constitucional, por se tratar de medida de polícia fiscal voltada à tutela da arrecadação e à prevenção de fraudes;
o
magistrado de primeiro grau exorbitou dos limites da exceção de
pré
-executividade, ao reconhecer de ofício a inconstitucionalidade de ato normativo infralegal, sem provocação específica e sem submissão ao controle concentrado;
p
or conseguinte, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade da CDA nº 20143473 e o prosseguimento da execução
.

Do alcance do princípio da legalidade tributária e da distinção com o poder regulamentar

O ponto central da controvérsia é a alegada ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF), sob o argumento de que a Resolução nº 007/2008-SARP teria criado obrigação tributária sem lei em sentido estrito.

Todavia, o raciocínio não se sustenta diante de uma correta distinção entre:

a criação ou majoração de tributo, que exige lei formal; e

a regulamentação da forma e do prazo de recolhimento, que pode ser disciplinada por ato infralegal, nos termos do art. 96 do CTN.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 96, define que a “legislação tributária” compreende não apenas as leis, mas também os decretos e normas complementares que versem sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Assim, é juridicamente legítimo que o Poder Executivo, no exercício do poder regulamentar, estabeleça prazos e procedimentos para o cumprimento de obrigações tributárias, especialmente em hipóteses de contribuintes inadimplentes.

A Resolução nº 007/2008-SARP/SEFAZ-MT não
criou novo
fato gerador nem alterou a base de cálculo ou alíquota do ICMS. Limitou-se a disciplinar a forma e o momento do recolhimento para contribuintes que, reiteradamente, deixaram de adimplir suas obrigações tributárias, configurando medida administrativa cautelar de fiscalização, prevista e autorizada pela Lei Estadual nº 7.098/1998.

Nesse sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÕES FISCAIS IMPOSTAS PELA SEFAZ/MT. SUSPENSÃO PARCIAL DE MEDIDA CAUTELAR. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES. ATO FUNDADO EM NORMAS LEGAIS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
O regime cautelar administrativo imposto pela SEFAZ/MT está fundado nos
arts
. 34 da
L. 7.098/1998, 915 e 916 do RICMS/MT e na Resolução n. 07/2008-SARP, sendo instrumento legítimo para prevenir condutas que comprometam a regularidade da arrecadação.
(...)
O regime cautelar previsto no art. 916 do RICMS/MT e na Resolução nº 07/2008-SARP constitui instrumento válido para assegurar o cumprimento das obrigações tributárias e a integridade da arrecadação pública.
”
(N.U 1025027-14.2025.8.11.0000,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D ireito P úblico, M arcio V idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10
.
10
.
2025)

Portanto, mostra-se legítima a cobrança.

Do regime jurídico do tratamento tributário diferenciado e da base legal aplicável

A Lei nº 7.098/98
,
Lei do ICMS do Estado de Mato Grosso
,
contém previsão expressa de que o contribuinte reincidente em descumprimento de obrigações fiscais poderá ser submetido a regime especial de controle e tutela ao pagamento do imposto, nos termos dos seus
arts
. 17-H e 17-I, incluídos pela Lei nº 9.425/2010:

“Art. 17-I. A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto
decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço.”

Essa norma confere à Administração tributária competência para aplicar medidas acautelatórias destinadas à efetividade da arrecadação e ao cumprimento das obrigações tributárias, nos moldes do poder de polícia fiscal.

O Regulamento do ICMS (Decreto nº 2.212/2014), em seus
arts
. 915 e 916, também explicita que, diante de descumprimentos reiterados, a autoridade tributária poderá impor regime que assegure o cumprimento das obrigações fiscais, inclusive mediante recolhimento concomitante do imposto devido.

Portanto, a Resolução nº 007/2008-SARP atua como ato normativo complementar de execução dessas disposições, delimitando critérios objetivos de aplicação (existência de débitos em conta corrente fiscal há mais de 30 dias, ou acima de percentual da arrecadação média), o que afasta qualquer alegação de arbitrariedade.

Da inaplicabilidade do Tema 456/STF

O juízo
de
origem
fundamentou-se, ainda que implicitamente, no Tema 456 do STF, segundo o qual “
a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito
”.

Entretanto, essa tese refere-se à antecipação do aspecto temporal da hipótese de incidência tributária em caráter geral e abstrato, aplicável a todos os contribuintes indistintamente.

O Regime Cautelar Administrativo, ao contrário, é individual e repressivo, aplicado apenas a contribuintes inadimplentes, sem modificar o fato gerador (que continua sendo a circulação de mercadorias). O que se antecipa é o momento do recolhimento do tributo já devido, em função de risco concreto de inadimplemento.

Trata-se, portanto, de medida de fiscalização e arrecadação, e não de regime de tributação antecipada, sendo inaplicável o Tema 456/STF.

Tal distinção foi reconhecida pelo próprio STJ, no
AgRg
no REsp 713.520/RS (Rel. Min. Herman Benjamin), ao afirmar que “a antecipação do prazo de recolhimento não modifica o fato gerador e pode ser estabelecida por decreto ou resolução”.

Do controle de constitucionalidade e da presunção de legitimidade dos atos normativos

Cumpre observar, ainda, que o juízo de primeiro grau, em sede de exceção de
pré
-executividade, não poderia declarar a nulidade da CDA com fundamento na suposta inconstitucionalidade da Resolução 007/2008-SARP, por ausência de competência para exercer controle concentrado de constitucionalidade.

A inconstitucionalidade de ato normativo estadual só pode ser declarada pelo Tribunal Pleno, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Além disso, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que só pode ser afastada mediante prova cabal em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

A execução fiscal está lastreada em título líquido, certo e exigível (art. 3º da Lei 6.830/80), cuja higidez formal não foi impugnada com demonstração de vício material concreto.

Da inexistência de anistia, remissão ou causa extintiva do crédito

Não há, no caso, qualquer elemento que indique a aplicação de remissão ou anistia (LC nº 631/2019) nem de revogação da Resolução 007/2008-SARP por norma posterior. A infração decorre de fato gerador específico, devidamente identificado na CDA, e não de benefício fiscal.

A Resolução 007/2008-SARP não foi revogada pelo Decreto 1.767/2018, que apenas consolidou atos normativos relativos a benefícios fiscais irregulares perante o CONFAZ
,
o que não se confunde com o regime cautelar administrativo, de natureza puramente fiscalizatória.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e reconhecer a validade e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20143473, decorrente da infração “17.1.11 – Débitos do ICMS – Resolução 007/2008-SARP – 1º
UOF”, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal nº 0032978-36.2014.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025